Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda.
3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento das ações propostas por condomínios irregulares constituídos por associação de moradores, razão pela qual a autora/recorrente possui legitimidade ativa para a cobrança das taxas condominiais reclamadas neste feito. (RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 07/06/2018). Não outro é o entendimento desta Turma Recursal, confira-se: acórdão 1299856, 07047532920208070020, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/11/2020, dje 11/12/2020.
4. Desse modo, a nulidade da sentença é medida de ordem, para que se dê o regular prosseguimento do processo.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do feito.
6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.